Tribunal: TJPA
Processo: 0812807-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812807-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812807-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE A. DE CASTRO (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB E ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DA LEI 8.069/1990
. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE NO DIA 14/07/2020, EM 05/10/2021, FOI PROLATADA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA E A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FOI REDESIGNADA PARA 30/11/2023. SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação de excesso de prazo da prisão é improcedente, apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, uma vez que, o paciente foi preso preventivamente no dia 14/07/2020, em 05/10/2021, foi prolatada a sentença de pronúncia e a sessão do Tribunal do Júri foi redesignada para 30/11/2023. Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. É imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito. Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual;

2. A sessão do Tribunal do Júri anteriormente mencionada foi redesignada em observância aos princípios da plenitude da defesa e contraditório, por entender a autoridade impetrada que o Defensor Público impetrante estava impedido de atuar na defesa do coacto, pelo fato de haver teses conflitantes entre o paciente e o corréu WARLEY BASÍLIO LOPES FONTES, representado pelo impetrante e absolvido pelo Conselho de Sentença, no entanto, apontado pelo paciente como autor do delito em tela;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Allysson George Alves de Castro, em favor do paciente MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA, preso preventivamente no dia 14/04/2020, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CPB e artigo 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Relata que, no dia 05/10/2021 o paciente e o corréu WARLEY BASILIO LOPES FONTES foram pronunciados. Em 07/02/2022 a autoridade coatora desmembrou o processo em relação ao coacto, em virtude de ter recorrido da sentença de pronúncia, permanecendo os autos apenas em relação ao corréu WARLEY BASILIO LOPES FONTES, que foi levado a julgamento no dia 03/08/2022, momento em que foi absolvido das acusações imputadas na denúncia.

Aduz, que no dia 10/08/2023, na sessão plenária designada para julgamento do paciente, o Ministério Público requereu o seu adiamento, por entender que o Defensor Público estaria impedido de atuar no júri do coacto, já que foi o mesmo que atuou na defesa do corréu WARLEY FONTES, tendo em vista que os acusados, em seus depoimentos, apresentaram teses defensivas conflitantes.

Afirma que, a autoridade inquinada coatora acolheu o requerimento do Ministério Público e adiou a sessão do Tribunal do Júri para o dia 30/11/2023, postergando a prisão do paciente.

Assegura que a decisão de adiar o júri foi imprópria, uma vez que o coacto se encontra encarcerado preventivamente desde 14/07/2020, caracterizando excesso de prazo na sua prisão.

Ressalta que deve ser anulada tal decisão que adiou a sessão plenária do paciente, a fim de que seja urgentemente remarcada. Por todo o exposto, requereu o deferimento da liminar, para que fosse anulada a decisão judicial que adiou a sessão plenária do Tribunal do Júri e que outa audiência seja marcada imediatamente.

Inicialmente o pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias no dia 17/08/2023 (Doc. Id. nº 15606809 - página 1), após as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 15713310 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15989272 - páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 02/06/2019, por volta das 03H20, o paciente juntamente com os corréus Warley Basilio Lopes Fontes, Betueo Coelho da Silva, vulgo "Magrão", Matheus Tassio Pereira da Silva, vulgo "Matheus Cobiçado", agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios com o adolescente Mateus Vitor Cunha da Silva, vulgo "Monge", mataram luri Sousa Gonçalves, por motivo torpe, mediante asfixia por afogamento, e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de terem praticado, em concurso material, o crime de corrupção de menores.

Consta nos autos que na noite dos fatos, o ofendido estava ingerindo bebidas alcoólicas no bar denominado "Sossega Madalena", com Carlos Resende Amaral, conhecido como "Pintor", Saulo Mendes Braga, e com sua namorada Jilvana Martins Mendes, quando se aproximou de "Magrão", falando que era faccionado ao Comando Vermelho, e o convidou para provar uma maconha, no entanto "Magrão" afirmou que a droga não era boa e começaram a discutir.

A fim de evitar brigas, a vítima pediu que Carlos o levasse até sua residência, de motocicleta, levando também Jilvana.

Ocorre que motivados pela discussão anterior, e pelo fato de que pertencem ao Primeiro Comando da Capital, enquanto a vítima afirmou pertencer ao Comando Vermelho, os denunciados resolveram perseguir o ofendido, com intenção de matá-lo, saindo "Magrão" e "Mosquito" em uma motocicleta, e "Matheus Cobiçado", Warley e Matheus Vitor em outra.

No trajeto, mais precisamente na Ponte do São Félix, sentido Nova Marabá, os denunciados alcançaram a vítima, ocasião em que "Magrão" e "Mosquito" a puxaram motocicleta, derrubando os três passageiros no chão.

Ato contínuo, "Magrão", "Mosquito", "Matheus Cobiçado", Warley e Matheus Vitor passaram a agredir a vítima com golpes de capacete, socos e chutes. A vítima tentou correr, mas foi alcançada pelos denunciados, e apesar de ter pedido para não morrer e ter oferecido a droga que trazia consigo, "Magrão" falou que "não queriam nem a droga e nem o dinheiro, e que a vítima iria morrer.

Neste interim, os quatro denunciados e o adolescente Matheus levantaram a vítima e a jogaram da ponte, dando causa a sua morte por asfixia (afogamento).

O corpo da vítima somente foi encontrado no dia seguinte, no Rio Tocantins, na colônia Z-30, bairro Velha Marabá.

Em sede policial, Jilvana reconheceu o paciente Maciel Sousa Rodrigues Cardoso, vulgo "Mosquito", como sendo uma das pessoas que deram causa a morte da vítima.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, uma vez que, o paciente foi preso preventivamente no dia 14/07/2020, em 05/10/2021, foi prolatada a sentença de pronúncia e a sessão do Tribunal do Júri foi redesignada para 30/11/2023.

Outrossim a sessão do Tribunal do Júri anteriormente mencionada foi redesignada em observância aos princípios da plenitude da defesa e contraditório, por entender a autoridade impetrada que o Defensor Público impetrante estava impedido de atuar na defesa do coacto, pelo fato de haver teses conflitantes entre o paciente e o corréu WARLEY BASÍLIO LOPES FONTES, representado pelo impetrante e absolvido pelo Conselho de Sentença, no entanto, apontado pelo paciente como autor do delito em tela.

O coacto não foi levado a julgamento perante o Tribunal do Juri junto com o outro réu porque interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia.

E entendimento sumulado que não se verifica nos casos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, quando já proferida a sentença de pronúncia, nos termos do enunciado de Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Igualmente, em caso de instrução concluída, não há que se falar em excesso de prazo, como preconiza a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023